Tribunal: TJPA
Processo: 0809965-02.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10260 - Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809965-02.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PAULA JENIFFER MOREIRA DE FARIA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. LICENÇA REMUNERADA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OUTRO CONCURSO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA ENTRE A LEI ESTADUAL E A LEGISLAÇÃO FEDERAL. MANUTENÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA.

I.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que reconheceu o direito da servidora Paula Jeniffer Moreira de Faria Gomes à concessão de licença remunerada para participação em curso de formação em concurso público promovido por outro ente federativo, mesmo estando em estágio probatório.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve: (i) a legalidade da licença remunerada à servidora estadual em estágio probatório para participação em curso de formação decorrente de concurso público diverso; (ii) a alegada antecipação indevida do mérito pela tutela provisória concedida.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal nº 8.112/1990, art. 20, § 4º, autoriza o afastamento remunerado de servidor em estágio probatório para participação em curso de formação, dispositivo esse recepcionado pela Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 92, alínea “d”.
4. A jurisprudência desta Corte reconhece o direito à licença remunerada nas hipóteses em que o afastamento está vinculado à nomeação em cargo público por aprovação em concurso, ainda que o servidor esteja em estágio probatório (AI n.º 0800350-27.2019.8.14.0000; ApCiv n.º 0828190-50.2017.8.14.0301).
5. A atuação do Judiciário é legítima na proteção de direitos fundamentais e no controle de atos administrativos que contrariem os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade (STJ, RMS 60378/RS, Rel. Min. Herman Benjamin).
6. A tutela de urgência deferida visa resguardar direito ameaçado de perecimento, não configurando esgotamento de mérito, nos termos da legislação processual e da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n.º 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 15/05/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a concessão de licença remunerada a servidor estadual em estágio probatório para frequentar curso de formação decorrente de aprovação em concurso público de outro ente, à luz da legislação estadual e federal e da jurisprudência consolidada.

2. A concessão de tutela de urgência para assegurar tal direito não configura julgamento antecipado do mérito quando fundamentada em elementos probatórios suficientes à demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 1.021, § 3º, e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei 8.112/1990, art. 20, § 4º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 92, alínea “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 60378/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17/06/2019; STJ, AgInt no AREsp n.º 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 15/05/2024; TJPA, AI n.º 0800350-27.2019.8.14.0000; ApCiv n.º 0828190-50.2017.8.14.0301.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte cinco

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que conheceu do Agravo de Instrumento e negou-lhe provimento, mantendo decisão que deferiu tutela de urgência para autorizar a servidora
PAULA JENIFFER MOREIRA DE FARIA GOMES
, Escrivã da Polícia Civil do Estado do Pará, a se afastar, com remuneração, para cursar formação na Polícia Civil do Estado de Goiás.

Aduz o agravante, em síntese, que a decisão agravada violou os princípios da legalidade e da separação dos poderes, pois não há previsão legal para a concessão de licença remunerada para cursar formação em outro Estado, especialmente à servidora em estágio probatório.

Alega que a legislação estadual não contempla tal hipótese e que a Lei Federal nº 8.112/90 não é automaticamente aplicável ao Estado do Pará.

Reitera a tese de que o ato de concessão de licença tem natureza discricionária, devendo observar o interesse público. Argumenta, ainda, que a decisão judicial antecipou os efeitos da tutela de mérito, o que é vedado pela Lei nº 8.437/92.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do decisum agravado.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, conforme certidão acostada aos autos (Id17489413).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

No mérito, observa-se que o agravante busca a reforma da decisão que reconheceu o direito da servidora agravada à licença remunerada para frequentar curso de formação de concurso público em outro ente federativo.

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno reproduz os argumentos deduzidos anteriormente, os quais já foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do decisum ora recorrido.

No tocante à legalidade da licença, a decisão monocrática amparou-se em sólida fundamentação legal e jurisprudencial. O art. 20, § 4º, da Lei Federal nº 8.112/1990, ao prever o direito de servidor em estágio probatório ao afastamento para curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo público, encontra respaldo no art. 92, alínea “d”, do Regime Jurídico Único do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.810/1994), que admite o afastamento em hipóteses previstas em legislação federal específica.

O entendimento já foi consolidado por este Egrégio Tribunal, conforme se extrai do julgamento do AI nº 0800350-27.2019.8.14.0000,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA . PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO POR APROVAÇÃO EM CORNCURSO PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. PREVISÃO EM LEI FEDERAL. APLICABILIDADE . PERMISSIVO NA LEI ESTADUAL. FUNGIBILIDADE ENTRE SERVIDORES DA UNIÃO E ESTADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ . DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que, nos autos da ação ordinária, em decisão liminar, deferiu a tutela de urgência postulada, garantindo à autora o direito à licença remunerada para participar do curso de formação do concurso público para o cargo de Investigadora de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul; 2. No que tange a inaplicabilidade da legislação federal ao servidor púbico estadual, consigno que há previsão legal no Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará, Lei nº 5 .810/94, que disciplina, na alínea ‘d” do art. 92, a possibilidade de concessão de licença em outras hipóteses previstas em legislação federal específica; 3. A Lei Federal nº 8.112/90, no § 4º de seu art . 20, dispõe, em específico, sobre o direito à licença para participar de curso de formação em razão de aprovação em concurso público, excetuando a hipótese para concessão da licença, ainda que o servidor se encontre em estágio probatório. Precedentes do STJ; 4. Quanto ao risco de dano, decerto operativo em desfavor da agravada, haja vista o curso de sua aprovação possuir calendário próprio, o que torna urgente a necessidade de satisfatividade da demanda, sob pena de perecer o interesse. Portanto, também presente o perigo de dano na espécie; 5 . Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada, nos moldes da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 12/08/2019 a 21/08/2019 . Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro . Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des . Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - AI: 08003502720198140000 BELÉM, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 22/08/2019).

Seguindo o mesmo entendimento, a Apelação Cível nº 0828190-50.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 21/03/2022, nos quais se reconheceu a possibilidade de concessão de licença remunerada para participação em curso de formação por servidor estadual aprovado em concurso público, ainda que em estágio probatório.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da atuação do Poder Judiciário em atos administrativos, quando configurada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, como no RMS 60378/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17/06/2019.

De se salientar, por oportuno, que a decisão agravada observou o disposto no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, negando provimento ao recurso por estar em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte e do STJ.

Quanto à alegação de que a tutela concedida esgota o mérito da demanda, observa-se que a medida liminar deferida buscou evitar o perecimento de direito da servidora, diante do caráter irreversível da perda da vaga no curso de formação.

Impende salientar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífico quanto à possibilidade de o julgador “reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada”
[1]
.

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes
que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Belém, 07/10/2025